Tribunal: CARF
Processo: 13971.904535/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.904535/2012-68
RESOLUÇÃO
3402-003.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROHDEN VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.976, de 21 de março de 2024, prolatada no julgamento do processo 13971.904533/2012-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lazaro Antonio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904535/2012-68
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Adoto o relatório do Acórdão acima referido por entender que reproduz
adequadamente os fatos.
“Relatório
Trata o presente processo de análise do direito creditório do Pedido de Ressarcimento constante do
PER/DCOMP [...], no valor de R$ [...], referente ao crédito do Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno do [...] Trimestre do ano-calendário
[...].
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho Decisório Eletrônico,
em [...], indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento, pelo motivo de que não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF n. 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração acima indicado.
Diante disto, não homologada a compensação declarada no(s) PER/DCOMP [...], e indeferido o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP [...].
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
argüindo, em síntese, que da apresentação dos arquivos digitais com as alterações introduzidas pelo
ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a
uma norma tributária.
Ressalta que no Despacho Decisório a autoridade fiscal nem ao menos traz ao debate o teor do ADE
25/2010, utilizado na intimação, limita-se a afirmar que o pedido de ressarcimento foi indeferido e a
compensação não foi homologada face à ausência de arquivos digitais previstos na IN SRF 86/2001,
em conformidade com o ADE Cofis 15/01.
Citando legislação pertinente, entende que o referido Despacho inova a matéria que havia sido
tratada na precedente intimação, tentanto, sem sucesso, desviar o foco do debate, que é
impossibilidade de se exigir, em pedido de ressarcimento formulado em [...], documentos que, por
disposição legal, apenas passaram a ser obrigatórios em 2010.
Entende que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as alterações introduzidas
pelo ADE Cofis no 25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, é ilegal, por impor efeito
retroativo a uma norma tributária, que vai de encontro ao disposto nos artigos 100 e 101 do Código
tributário Nacional (CTN).
Diante de todo o exposto, requer o recebimento e a apreciação da presente manifestação de
inconformidade, para que seja reformada a Decisão proferida, reconhecida a inaplicabilidade da ADE
Cofis 25/2010 aos pedidos efetivados antes da sua vigência, com o consequente reconhecimento
integral do pedido de ressarcimento apresentado, para o fim de homologar a compensação
noticiada.”
Em seu voto, a Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim fundamentou o
motivo da recusa à homologação da PER/DCOMP pela Autoridade Tributária:
“Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso, fundada na legislação
que rege a matéria, que a empresa não atendeu à intimação, na sua totalidade, para apresentação
dos dados necessários à apreciação do seu suposto crédito, não havendo como a contribuinte ter
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904535/2012-68
3
sucesso em sua pretensão creditória sob pena de ser violada a moralidade administrativa já que o
alegado crédito não foi comprovado.
Veja-se a motivação do ato administrativo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas
no período de apuração acima indicado.” (grifos nossos)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os documentos em meio
digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, e a existência de normas que
possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos estritos termos contidos na
intimação da autoridade fiscal.”
Apesar de se citar o Ato Declaratório COFIS no 15/2001, a controvérsia gira em
torno da exigência da Autoridade Tributária em receber os arquivos digitais na forma prevista pelo
Ato Declaratório COFIS no 25/2010, que no caso é apenas uma modificação do Ato Declaratório
COFIS mais antigo, que continua em vigor, apenas acrescenta novas exigências ao contribuinte,
referentes à apuração do PIS/COFINS.
O Voto de Primeira Instância assim esclarece a controvérsia:
“O que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal implica em submissão às exigências previstas
no art. 11 da Lei no 8.212, de 1991, e atos correlatos. Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita
Federal vem tratando sistematicamente da questão.
O Ato Declaratório no 25 altera o modelo do Anexo Único do ADE no 15/2001. Comparando os dois
anexos, verifica-se que foi incluído o item 4.10-Arquivos complementares – PIS/COFINS, de forma a
permitir a verificação da correta apuração do PIS e da COFINS.
Ou seja, ao apresentar os arquivos magnéticos nos moldes do ADE 15/2001 sem as alterações
promovidas pelo ADE no 25 de 2010, a interessada não apresentou o item 4.10 Arquivos
complementares – PIS/COFINS.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a autoridade da RFB
de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital (matéria posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, art. 76). Repare-se:
(...)
A interessada alega que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as alterações
introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, é ilegal, por impor
efeito retroativo a uma norma tributária.
Diferentemente do entendimento da interessada, aplica-se a legislação vigente à época do
procedimento administrativo quando esta institua novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.”
Considerando, que não limitações temporais ao dever da Autoridade Tributária em
investigar a exatidão do crédito pleiteado em processos de ressarcimento, e que a normativa a ser
considerada deve ser aquela vigente à época do procedimento administrativo, no caso a análise da
PER/DCOMP, a DRJ decidiu por julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904535/2012-68
4
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que apresentou a PER/DCOMP, antes
da vigência do Ato Declaratório COFIS no 25/2010, o qual trazia exigências ao contribuinte
superiores ao Ato Declaratório COFIS no 15/2001, e que cumpriu estritamente a normativa vigente
à época da apresentação da PER/DCOMP, e que o ADE posterior não poderia ter efeitos
retroativos.
Também argumenta que a análise de seu pedido foi realizada apenas 4 (quatro)
anos após a sua apresentação, e que se tivesse cumprido os termos da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007, que estabelece o prazo de 360 dias para que a Autoridade Administrativa profira
decisão administrativa, a normativa vigente teria imposto a homologação de seu pedido.
Argumenta que os arquivos apresentados seriam suficientes para a análise da
certeza e liquidez dos créditos pretendidos. Apesar de sua contestação a Recorrente afirma trazer
aos autos do presente processo os arquivos digitais nos termos do ADE COSIT no 25/2010:
“Por esta razão, a recorrente acosta novamente todos os documentos exigidos, inclusive o constante
no item 4.10 do anexo único do ADE n. 25/2010 para que, observando-se ao princípio da verdade
material, seja o crédito analisado e deferido em favor da recorrente, com a homologação das
compensações declaradas.”
De fato, junto com o Recurso Voluntário, verifica-se a apresentação de arquivos não
paginados compatíveis com a alegação da Recorrente.
Apresenta o seguinte pedido:
“DO PEDIDO
Isso posto, requer o recebimento e a apreciação do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o efeito
de reconhecer a inaplicabilidade do ADE Cofis n. 25/2010, uma vez que esse ato não vigia à época do
protocolo do pedido, com o consequente deferimento do crédito constante no PER/DCOMP n. [...] e a
homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMPs n. [...].
Não sendo o entendimento pela procedência do pedido acima, que sejam recebidos os arquivos
anexos para, em observância ao princípio da verdade material, seja o pedido analisado por este
Conselho ou baixado em diligência para análise da autoridade fazendária competente, com o
deferimento do crédito constante no PER/DCOMP n. [...], e a consequente homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMPs n. [...], tudo nos termos da argumentação supracitada.
Nestes termos, pede e espera deferimento.”
Este é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904535/2012-68
5
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade de forma
que dele tomo conhecimento.
A questão gira basicamente em torno do fato de que a norma vigente à
época da apresentação do PER/DCOMP trazia menos exigências ao
contribuinte do que aquela vigente à época de apreciação do pedido de
ressarcimento/compensação, e sobre a retroatividade do ato normativo,
com base até mesmo na argumentação da Autoridade de Primeira
Instância a respeito da aplicação do artigo 144, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966.
No entanto, entendo que mesmo tendo adimplido com a obrigação vigente
à época da entrega da PER/DCOMP, e ainda que esta documentação fosse
suficiente para a análise do pedido, conforme legislação anterior ao ADE
COFIS no 25/2010, o formato a ser apresentado precisa atender à
legislação vigente à época da análise e aplica-se o disposto no art. 144, §1o,
do CTN.
Ademais, não posso ignorar a juntada de provas a favor da Recorrente,
com a documentação que se alegou faltar à análise da homologação do
pedido.
Assim, entendo que o presente processo não está pronto para julgamento,
dado o seu objeto, que seria o reconhecimento do crédito pretendido cuja
análise carece da avaliação do pedido da Recorrente para a retificação de
sua confissão de dívida que não foi considerada.
Faz-se necessário que seja analisada a documentação acostada aos autos e
verificada a certeza e liquidez do crédito pretendido, na forma da
normativa aplicável, de forma a primar pelo Princípio da Verdade Material
e prevenir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, em
detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72 ,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem:
(i) analise os arquivos juntados em sede de Recurso Voluntário sobre a sua
potencialidade de verificar a certeza e liquidez do crédito assim como o
correto valor a ser considerado como crédito disponível à homologação da
PER/DCOMP.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos
constate dos autos e outros que julgar necessários e esclarecimentos
apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.978 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904535/2012-68
6
acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu
reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar
a Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 81
DF CARF MF
Original